Tribunal: STF
Processo: RE 107792
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
EM TEMA DE DESAPROPRIAÇÃO, A INDENIZAÇÃO SUJEITA-SE A CORREÇÃO
MONETÁRIA AUTORIZADA NO PARAGRAFO 2. DO ART.,26 DO DECRETO-LEI N.
3.365/41, AFASTADA, PELA APLICAÇÃO DESSA NORMA ESPECIFICA, A
PERTINENCIA DA LEI N. 6.899, DE 1981, QUE E GERAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.